Tribunal: CARF
Processo: 10380.723092/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.723092/2011-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.180 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
ALEJANDRO MAGNO LIMA LEITAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, só pode
ocorrer antes de notificado o lançamento.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Constatada a infração tributária, cabe à autoridade administrativa aplicar a
multa, nos moldes da legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.723092/2011-97
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.180 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723092/2011-97

Contra o contribuinte acima identificado, foi expedida Notificação de Lançamento (fls.
20 a 23), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$ 3.133,49, acrescido de multa de ofício
e juros de mora.
A autuação decorreu de omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de
contribuição à previdência privada, PGBL e Fapi no valor de R$ 36.794,38, tendo sido
incluído IRRF correspondente (R$ 5.519,15).
Cientificado do lançamento (fls. 24 e 28), o contribuinte apresentou impugnação (fls. 2
a 4), em 12/4/2011, instruída com os documentos de fls. 5 a 19.
Alega, em síntese, que constatou pendência em relação à Declaração de Ajuste Anual
(DAA) do exercício 2010 e promoveu retificação para incluir os rendimentos apontados
como omitidos pela Receita. Com essa retificação, o resultado da DAA passou de saldo
de imposto a restituir para imposto a pagar.
Posteriormente, promoveu nova retificação, mas fez confusão em relação à sistemática
tributária dos planos de previdência privada e, equivocadamente, informou o valor do
resgate efetuado no campo destinado aos rendimentos sujeitos à tributação
exclusiva/definitiva.
Após essa última DAA, emitiu termo de atendimento antecipado, visando entregar todos
os documentos comprobatórios da retificação efetuada.
Depois deste procedimento, verificou que além do equívoco quanto à declaração do
resgate de previdência privada, deixou de informar na relação de pagamentos e doações
efetuados o valor das contribuições à previdência privada efetuadas no ano-calendário
2009. Contudo, não conseguiu realizar a retificação pretendida, pois constava do
sistemas uma notificação em aberto, conforme foi informado pela Delegacia da Receita
Federal em Fortaleza, em 28/3/2011.
Em 7/4/2011, em nova visita à Central de Atendimento ao Contribuinte, em Fortaleza,
obteve a informação que o Aviso de Recebimento (AR) da notificação de lançamento
expedida havia retornado para a central, em Belo Horizonte. Somente nesta data teve,
oficialmente, ciência do lançamento.
Refeitos os cálculos com a dedução da contribuição à previdência privada (R$
4.550,60), conforme simulação que junta (fls. 14 a 19), apura-se saldo de imposto a
pagar de R$ 1.882,07, que foi recolhido em 28/3/2011 (fl. 7), acrescido de multa
(R$ 376,41) e juros (R$ 176,72).
Assim, pede o cancelamento de qualquer outra cobrança e o arquivamento deste
processo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/12/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 15/01/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a multa aplicada é improcedente e deve ser aplicada sobre o valor real do
imposto;
b) cabimento da redução da multa de ofício;
c) crédito tributário em cobrança no presente processo já foi extinto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.180 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723092/2011-97

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a aplicação das multas e a extinção do crédito tributário.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto 70.235/1972 e alterações.
O contribuinte não contesta a omissão de rendimentos lançada, mas solicita a inclusão
de contribuição à previdência privada relacionada no Informe de Rendimentos e
Consolidado IR 2010, emitido pelo Banco Itaú (fl. 6), que não foi oportunamente
pleiteada na Declaração de Ajuste Anual (DAA) a que se reporta o lançamento (fls. 32 e
33).
Ora, a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento (CTN, art. 147), razão pela qual indefere-se o
pleito.
O contribuinte concorda com o valor de principal de R$ 1.882,07 (fls. 3, 7 e 19), porém,
efetuou o recolhimento sob o código 0211 (quotas IRPF) e com acréscimo apenas de
juros (9,39%) e multa de mora (20%).
O Decreto 70.235/1972, art. 7o, inc. I, §§ 1o e 2o, assim determina:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
[...]
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo
prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer
outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
No caso, o contribuinte teve ciência do Termo de Intimação Fiscal de fl. 13 em
18/2/2011 e da notificação de lançamento de fls. 20 a 23 em 7/4/2011, antes de
transcorrido 60 dias do início do procedimento fiscal.
Dessa forma, em nenhum momento após o início do procedimento fiscal o contribuinte
readquiriu a espontaneidade.
Consequentemente, sobre o valor de R$ 1.882,07 demonstrado na Tabela 1, incidem
juros de mora calculados até a data do efetivo recolhimento (Lei 9.430/1996, art. 61,
§3o) e multa de ofício, a qual deve ser aplicada sempre que houver falta de recolhimento
de imposto, como aqui se verifica (Lei 9.430/1996, art. 44, inc. I e §3o, com alterações
introduzidas pela Lei 11.488/2007, art. 14).
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo a exigência
formalizada.
AMARYLLES REINALDI E HENRIQUES RESENDE
Documento assinado digitalmente
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.180 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723092/2011-97

No que se refere à alegação de que o crédito tributário encontra-se extinto,
equivoca-se o recorrente.
Como visto na decisão de piso, o contribuinte não efetuou o recolhimento com as
devidas alíquotas de multa e juros, logo, ainda que parcialmente, o crédito ainda subsiste,
devendo apenas ser abatido os valores já recolhidos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 52
DF CARF MF
Original